Tribunal: TJDFT
Processo: 0707884-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REGULAMENTO DE PROGRAMA DE MILHAGEM. LIMITAÇÃO À EMISSÃO DE PASSAGENS-PRÊMIO. RAZOABILIDADE. LEGALIDADE.

Ante a natureza pessoal do programa de milhagem, que tem por objetivo a concessão de benefícios ao titular da conta, não se mostra abusiva a limitação de emissão de passagens-prêmio a terceiros, máxime quando a quantidade anual permitida se mostra razoável para que o usuário possa viajar acompanhado de seus entes queridos.